Tribunal: TCU
Processo: 011.242/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de fiscalização e controle para verificar a regularidade de compra emergencial do medicamento Eritropoietina (Alfapoetina).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada a este Tribunal por meio do Ofício 03/2018/CFFC-P, de 04/04/2018, do então Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), Exmo. Sr. Deputado Federal Roberto de Lucena (comissão atualmente presidida pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Léo Motta), após aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 116/2017, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Jorge Solla, que requer a este Tribunal a fiscalização e controle para verificar a compra feita pelo Ministério da Saúde do medicamento Eritropoetina (Alfaepoetina) por dispensa de licitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, com fulcro no art. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, e diante do julgamento de mérito do TC Processo 011.645/2018-0 ( Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes) e do TC Processo 014.687/2017-8 ( Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti), e do envio dessas deliberações à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. levantar o sobrestamento dos presentes autos, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c art. 47, §3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, bem como ao Deputado Federal Fernando Rodolfo, Relator da PFC 116/2017 na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD); e ao Deputado Federal Jorge Solla, autor da PFC 116/2017, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.